Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONSEQUÊNCIAS. DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL.
Identificados a existência de vínculo contratual entre as partes e os termos da avença, por estes devem ser, em princípio, regidas as consequências do desfazimento da relação jurídica, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
Comprovados danos emergentes do fim do contrato, a parte que deu causa à resilição unilateral deve por eles ser responsabilizada.
Não configurados lucros cessantes advindos do término do vínculo negocial, descabida a respectiva indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária.
Não pactuada expressamente cláusula penal, em virtude da ausência de assinatura de termo que a preveja, não há falar na sua incidência, para a hipótese de extinção do contrato.